Tribunal: STF
Processo: HC 261281
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus — HC 786.046/RS e, na parte conhecida, denegou a ordem.



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus para anular a condenação, reconhecendo-se a ilegalidade do ingresso domiciliar e, por consequência, a nulidade das provas obtidas;



    b) Subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, redução da pena-base e da pena de multa, nos termos da jurisprudência do STF.



    c) A expedição de alvará de soltura (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HARLEY SILVA PERAZZO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferido na Apelação Criminal n. 5075358-23.2020.8.21.0001.



    Colhe-se nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, em virtude da apreensão de 2.088g (dois mil e oitenta e oito gramas) de maconha, 1,84g (um grama e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 1,13g (um grama e treze centigramas) de crack (fl. 11).



    Inconformada, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do Paciente para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença condenatória (fls. 24-49).



    Neste writ, a Defensoria Pública estadual sustenta que houve manifesta ilegalidade na ação policial, uma vez que não houve consentimento para o ingresso dos policiais na residência do Paciente, bem como que a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita.



    Requer-se, desse modo (fl. 9):



    "a) seja concedida LIMINAR, visto que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, para que se suspenda a execução da condenação imposta ao paciente até a solução final da presente impetração.



    b) seja, ao final, concedida ordem de habeas corpus, para, reconhecida a ilegalidade das buscas e apreensões procedidas sem mandado judicial nem fundada suspeita, seja o paciente absolvido da condenação que lhe foi imposta."



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 53-54.



    Informações prestadas às fls. 58-114 e 115-120.



    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 129-133, opinando pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".



    Com base nesse dispositivo constitucional, firmou-se dominante jurisprudência no âmbito das Cortes de Vértice, reverberada nos Tribunais locais, assentando que os agentes policiais podiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas.



    Em relação aos crimes de receptação e posse ilegal de arma, a consumação do delito se protrai no tempo, não cessando com a realização da conduta descrita no tipo, vale dizer, trata-se de crime permanente e, portanto, consubstancia uma hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado.



    [...]



    Ressalto, ainda, que, no dia 02/03/2021, foi julgado na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocasião em que foram estabelecidas diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito e, portanto, tenha-se como devidamente justificado e aceitável juridicamente o ingresso de forças policiais na residência de cidadãos, abarcando, ainda, as hipóteses em que existe a alegação segundo a qual, para tal desiderato, houve consentimento expresso e voluntário.



    [...]



    No caso, o Tribunal a quo refutou a tese de nulidade, valendo-se da fundamentação a seguir transcrita (fl. 374; sem grifos no original):



    "Como bem se observa do processo, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando foram avisados, por um motociclista que não quis se identificar, de que em determinada rua, no Bairro Bom Jesus, haviam dois indivíduos portando armas e oferecendo drogas para venda, tendo tais indivíduos oferecido dinheiro ao motociclista para fazer a entrega das drogas. Para lá se deslocaram os policiais e, na chegada, se depararam com os denunciados Harley e Marcelo, sendo que o acusado Harley portava uma pistola em suas mãos. Os réus, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga e ingressaram em uma casa. Perseguidos e abordados, já dentro do imóvel, os policiais encontraram, em poder de cada réu, uma pistola municiada e em condições de uso, bem como carregadores e munições de armas de fogo e substâncias entorpecentes consistentes em maconha, cocaína e crack, além de materiais usualmente utilizados para a traficância.



    Nesse sentido, não houve invasão ilegal de domicílio. Muito ao contrário. Ao que se vê, estavam os agentes policiais aptos á entrada na casa já que amparados em fundadas razões da provável prática de crime."



    No caso, a tese de ilicitude das provas não pode ser acolhida, pois, como ressaltado pelo Tribunal estadual, a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os agentes visualizaram o Paciente portando uma arma de fogo. Em seguida, os Réus fugiram e ingressaram em um imóvel, sendo perseguidos e abordados pelos agentes. No imóvel, "os policiais encontraram, em poder de cada réu, uma pistola municiada e em condições de uso, bem como carregadores e munições de armas de fogo e substâncias entorpecentes consistentes em maconha, cocaína e crack, além de materiais usualmente utilizados para a traficância".



    No contexto acima descrito, não há como negar a presença de justa causa a viabilizar as diligências.



    [...]



    Ademais, afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus.



    Por fim, registro que a matéria relativa à suposta nulidade da busca pessoal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, razão pela qual não pode esta Corte examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE da impetração e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus (doc. 4 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a condenação ora impugnada transitou em julgado em 22/11/2022 (doc. 3). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator